Tribunal: STF
Processo: HC 241228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Koakoski, em favor de Andrea Dutra de Jesus, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 899.515/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANDREA DUTRA DE JESUS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5078885-93.2024.8.21.7000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 155, § 4º, IV, e 288 do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é avó de crianças que dependem de seus cuidados, bem como que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Assevera que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou a conversão da custódia em domiciliar. (eDOC 40, p. 4)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.3.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental no STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente, pois "ostenta condenação por roubo circunstanciado, condenação transitada em julgado por crime idêntico e mais uma condenação transitada em julgado por furto qualifica", ademais, "os flagrados não são de Rio Grande, o que indica que para lá se deslocaram, de forma associada, para a prática de crimes, visando ao lucro fácil em detrimento do honesto trabalho alheio" (fl. 471). 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois "a narrativa de que é responsável por netos que dependem exclusivamente de seus cuidados não se coaduna com a sua longa senda criminosa lastreada na certidão de antecedentes, inclusive com a oportunidade de deslocamento ao sul do Estado para praticar crimes no comércio local" (fl. 471). 



    No que tange à possibilidade de prisão domiciliar humanitária, destaca-se que o pedido não foi apreciado pelas instâncias de origem, motivo pelo qual a intervenção desta Corte Superior neste momento configuraria indevida supressão de instância. (www.stj.jus.br)



    A paciente, que “ostenta condenação por roubo circunstanciado, condenação transitada em julgado por crime idêntico e mais uma condenação transitada em julgado por furto qualificado”, alega que é única responsável (avó) por 4 crianças, ao tempo em que foi presa no sul do Estado, em veículo composto por apenas quatro pessoas, sem a presença da criança, a demonstrar a impropriedade da alegação. (eDOC 33, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente